Tribunal: TJSP
Processo: 0010765-54.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010765-54.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JONES DAMASCENO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010765-54.2020.8.26.0996 -Voto no 36.327
2
Agravo em Execução no 0010765-54.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.327
Agravo
em
execução

Livramento
condicional
–
Indeferimento
Recurso objetivando a concessão do
benefício

Inadmissibilidade

Existência de falta
disciplinar
durante
o
cumprimento
da
pena
que
recomenda detida atenção acerca do mérito para a
obtenção do benefício
Inteligência do artigo 83, inciso
III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no
13.964/2019)
Decisão de primeira instância compatível
com o princípio constitucional da individualização da
pena. Recurso desprovido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Jones Damasceno dos Santos nos autos da Execução no
0017947-85.2016.8.26.0041, em trâmite no Departamento Estadual de
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente - 5a Região
Administrativa Judiciária, contra a r. decisão que lhe indeferiu o pedido
de livramento condicional, por não ter sido preenchido o requisito
subjetivo (fls.21).
Irresignado,
recorre.
Alega,
em
síntese,
estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, razão pela qual
requer a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010765-54.2020.8.26.0996 -Voto no 36.327
3
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral
da Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Cabe ressaltar, de início, que o agravante,
primário, vê-se constrangido legalmente ao cumprimento da pena de 05
anos de reclusão, decorrente de condenação pelo crime de tráfico de
entorpecentes, com término previsto para 29.08.2021 (fls.26/29).
Vale registrar, ainda, que não se discutiu, na
espécie, o preenchimento do requisito objetivo, uma vez que a decisão
do eminente Juiz a quo indeferiu a progressão de regime em razão da
ausência de requisito subjetivo, vale dizer, por conta da necessidade
prévia de vivenciar o regime intermediário e da existência de falta
disciplinar (fls. 21).
Nesse
passo,
verifica-se
que
o
requisito
subjetivo para a concessão da benesse perseguida não se encontra
efetivamente preenchido, pois o agravante registra um quadro
comportamental no âmbito do sistema prisional merecedor de maior
atenção e detida análise, haja vista ter cometido falta disciplinar de
natureza grave em 03.08.2018, consistente em evasão da unidade
prisional
(fls.
28),
a
denotar
ser
portador
de
personalidade
aparentemente distorcida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010765-54.2020.8.26.0996 -Voto no 36.327
4
Desse modo, não satisfaz um dos requisitos
para a concessão do benefício, como preconizado pelo artigo 83, inciso
III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019),
in verbis:
“Art.
83.
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que:
................................................
III comprovado:
a)bom comportamento durante a execução da pena.
(g.n.)
Convém ressaltar, ademais, que o livramento
condicional constitui estágio caracterizado, na atualidade, por não
desprezível índice de abandono e recidiva, o que recomenda não se
desprezar segura avaliação de cunho subjetivo, com vistas a apontar o
mérito ou demérito do candidato ao benefício.
Destarte, o argumento referente à ausência de
requisito subjetivo se mostra legítimo, na espécie, no tocante à
existência de infração disciplinar grave, a colocar séria dúvida acerca da
assimilação da terapêutica penal.
E, em existindo eventual dúvida sobre tal
circunstância, deve ser resolvida em favor da sociedade, a qual não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010765-54.2020.8.26.0996 -Voto no 36.327
5
obrigada a conviver novamente com quem não demonstre segurança
absoluta quanto à sua readaptação, máxime em reverência ao princípio
in dubio pro societate, vigente em sede de execução penal.
Diante do quadro protagonizado pelo agravante,
forçoso concluir que a solução apresentada na r. decisão hostilizada
afigura-se de todo razoável e perfeitamente compatível com o princípio
da individualização da pena, pelo que exsurge necessário o
desprovimento do recurso.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
agravo, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator